Tribunal: TJBA
Processo: 0368973-96.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0368973-96.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO CAPITAL S.A. Advogado(s): GUSTAVO CUNHA PRAZERES EMBARGADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME e outros (4) Advogado(s): LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PAULA FARIAS AMORIM, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DA APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DA MODIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação. A Apelação foi interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes que modificaram substancialmente a sentença. O acórdão embargado entendeu pela necessidade de ratificação da Apelação, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC. O Embargante alega omissão e contradição, sob o argumento de que a modificação da sentença se restringiu a aspectos acessórios (honorários e sucumbência), e, portanto, não ensejaria a obrigatoriedade de ratificação. Invoca, para tanto, a Súmula 579 do STJ e o precedente do AgInt no REsp 1.660.384/PR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e/ou contradição, por não acolher a tese de que a modificação da sentença se limitou a aspectos acessórios, o que afastaria a exigência de ratificação da Apelação; e (ii) analisar se a jurisprudência invocada pelo Embargante (Súmula 579/STJ e AgInt no REsp 1.660.384/PR) seria aplicável ao caso, de modo a afastar a preclusão processual decorrente da ausência de ratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal ou para rediscutir o mérito da decisão. 4. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou de maneira expressa e fundamentada a tese sustentada pelo Embargante no Agravo Interno, concluindo que houve alteração substancial na sentença, a qual repercutiu diretamente na carga obrigacional das partes, especialmente na definição dos honorários advocatícios e na redistribuição dos ônus da sucumbência. 5. Ao consignar que a modificação da sentença ultrapassou aspectos acessórios e interferiu em questões centrais do julgamento, o acórdão embargado demonstrou, com base nos autos, que não se tratava de simples complementação ou esclarecimento da decisão anterior, afastando, assim, a aplicação da Súmula 579 do STJ ao caso. 6. A suposta contradição apontada pelo Embargante, quanto à alegada incoerência entre o conteúdo do acórdão e a jurisprudência do STJ, não configura vício sanável por Embargos de Declaração. A divergência interpretativa quanto ao alcance dos precedentes citados não se confunde com contradição interna no julgado, a qual pressupõe a existência de proposições inconciliáveis no mesmo acórdão. 7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em havendo modificação substancial da sentença por Embargos de Declaração com efeitos infringentes, é imprescindível que a parte ratifique ou adapte a Apelação anteriormente interposta, sob pena de não conhecimento do recurso (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS; TJ-PB, Apelação 0803157-02.2022.8.15.0351; TJ-RJ, APL 0003890-23.2021.8.19.0028). 8. O precedente invocado pelo Embargante (AgInt no REsp 1.660.384/PR) não é aplicável, pois se refere a hipótese em que a modificação da sentença não implicou alteração relevante dos fundamentos ou da parte dispositiva, limitando-se a ajustes acessórios. No caso, ao contrário, a alteração recaiu sobre elementos substanciais da condenação, conforme reconhecido pelo colegiado. 9. Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado já enfrentou a matéria controvertida de forma motivada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacífico do STJ. Além disso, ausente qualquer vício, não se justifica a utilização dos Embargos de Declaração para fins exclusivamente prequestionadores. 10. As alegações do Embargante evidenciam mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, sem configurar qualquer das hipóteses legais de cabimento dos Embargos de Declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A modificação substancial da sentença, promovida por Embargos de Declaração com efeitos infringentes, impõe à parte recorrente o dever de ratificar a Apelação anteriormente interposta, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC, sob pena de preclusão. 2. A rejeição expressa e motivada de tese jurídica suscitada pela parte não configura omissão, ainda que a conclusão seja desfavorável à parte recorrente. 3. A alegação de contradição exige conflito interno no julgado, e não mera divergência com entendimento jurisprudencial invocado pela parte. 4. Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco como instrumento exclusivo para fins de prequestionamento quando ausente vício. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 4º. Jurisprudência relevante citada: – STJ, Súmula 579; – STJ, AgInt no REsp 1.660.384/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22.05.2018; – STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; – TJ-PB, Apelação 0803157-02.2022.8.15.0351, Rel. Desa. Agamenilde D. A. V. Dantas, j. 01.04.2024; – TJ-RJ, APL 0003890-23.2021.8.19.0028, Rel. Desa. Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0368973-96.2012.8.05.0001, tendo como Embargante o BANCO CAPITAL S.A e Embargado o INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.